Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004817-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BENEDITA GONCALINA DA SILVA - CPF: 496.422.601-82 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PLANO. INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS APONTADOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITA GONCALINA DA SILVA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que o “cerne da defesa da Embargante consiste na nulidade do título executivo – um Instrumento Particular de Confissão de Dívida no 461321445 – por se basear em contratos originários inexistentes (no 3292867 e no 4957722). Para corroborar tal alegação, a Embargante juntou aos autos prova pré-constituída de alta relevância: a r. sentença proferida nos autos do Processo PJEC no 1025570-48.2024.8.11.0001, do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que declarou inexistente um dos débitos que compõem a confissão de dívida ora executada. O v. acórdão embargado, embora reconhecendo a "plausibilidade" da insurgência da agravante e a existência da referida decisão judicial, negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a matéria exigiria dilação probatória, sendo, portanto, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade. A tese fixada foi: "A exceção de préexecutividade não é via adequada para discussão sobre a validade de contratos originários ou adimplemento de dívida quando a matéria demanda dilação probatória". É contra este respeitável acórdão que se opõem os presentes embargos” (id. 302555354 - Pág. 2).

Enfatiza que “o v. acórdão padece de omissão e contradição, pontos que, uma vez sanados, têm o condão de alterar o resultado do julgamento. a) Da Omissão: Ausência de Análise sobre a Natureza da Prova Apresentada (Coisa Julgada) O v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a natureza jurídica da prova central apresentada pela Embargante: a sentença transitada em julgado que declarou a inexistência de um dos contratos que fundamentam o título executivo. A decisão embargada limitou-se a classificar a controvérsia como uma questão que "demanda produção de provas". Contudo, a análise do impacto de uma decisão judicial definitiva sobre um título executivo não se confunde com "dilação probatória". Trata-se, em verdade, de questão de direito, qual seja, a verificação da existência de coisa julgada material e seus efeitos sobre a certeza e a exigibilidade do título executado. A prova da inexistência do débito já foi produzida e chancelada pelo Poder Judiciário em outro processo. A apresentação da sentença não é um convite para reabrir a instrução, mas a demonstração de um

fato jurídico consolidado que macula de forma cabal a obrigação executada. A análise que se impunha não era fática, mas sim a valoração jurídica de um documento que, por si só, comprova a nulidade parcial, e quiçá total, da confissão de dívida. Dessa forma, o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre o fato de que a alegação da Embargante estava amparada em prova préconstituída e dotada de imutabilidade, o que afasta a necessidade de dilação probatória e torna a exceção de pré-executividade a via processual perfeitamente adequada para o reconhecimento da nulidade do título, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício” (Id. 302555354 - Pág. 2/3).

Ressalta, ainda, que “Reconhecer a Plausibilidade e a Prova Robusta, mas Exigir Dilação Probatória Há manifesta contradição no r. acórdão. Ao mesmo tempo em que reconhece a "plausibilidade" da insurgência da Agravante e menciona expressamente a existência de uma "decisão judicial que declarou inexistente um dos contratos”, conclui que a via é inadequada por demandar "dilação probatória". Ora, se a alegação é "plausível" e está fundamentada em uma sentença, como pode, ao mesmo tempo, ser uma questão que depende de futuras provas? A plausibilidade, neste caso concreto, advém justamente do fato de a prova ser robusta, documental e definitiva. A contradição reside em tratar a coisa julgada – prova máxima no ordenamento jurídico – como um mero indício que necessita de complementação probatória. A decisão judicial que declara um débito inexistente não é uma prova a ser produzida; é um fato jurídico que deve ser reconhecido e ter seus efeitos aplicados de imediato, especialmente em sede de execução, onde os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem ser patentes. A decisão embargada, ao admitir a força dos argumentos da Embargante, mas, contraditoriamente, negar-lhes a análise sob o pretexto da necessidade de mais provas, esvazia o próprio instituto da exceção de pré-executividade, que serve precisamente para coibir execuções baseadas em títulos manifestamente nulos ou inexigíveis, como o presente caso” (id. 302555354 - Pág. 3).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, por conseguinte, modificar o julgado.

A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou contraminuta (id. 305388388 - Págs. 1/4), pugnando pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITA GONCALINA DA SILVA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada em ação de execução de título extrajudicial, fundada em instrumento de confissão de dívida. A parte recorrente alega inexistência dos contratos originários, adimplemento por consignação em folha e decisão judicial pretérita reconhecendo inexistência de débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de nulidade do título executivo (confissão de dívida) no âmbito da exceção de pré-executividade, quando a insurgência demanda produção de provas para demonstrar a inexistência de contratos originários ou a quitação do débito. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é instrumento viável para alegação de matérias de ordem pública e vícios evidentes do título executivo, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A controvérsia acerca da existência dos contratos subjacentes à confissão de dívida, bem como a alegação de adimplemento, demanda produção de provas, razão pela qual não pode ser resolvida por meio da exceção de pré-executividade. 5. A jurisprudência do STJ admite a discussão da validade dos contratos originários, mesmo após confissão de dívida, mas condiciona sua apreciação à via própria e adequada, como os embargos à execução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão sobre a validade de contratos originários ou adimplemento de dívida quando a matéria demanda dilação probatória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §1o, e 803, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 286; TJMT, AI 1011059-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 17.06.2025; TJSP, AI 2035552-89.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 24.03.2023” (id. 302264372 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025